Tribunal: STF
Processo: RE 1255538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 1, p. 56):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 9º E 10º. COMPENSAÇÃO. ADIN 4.357/DF. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO RIBEIRO VAREJAO em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deu provimento aos embargos de declaração da União, determinando a adoção das seguintes providências: i) que fosse oficiado a este Regional (Setor de Precatórios) para que suspendesse o pagamento dos precatórios PRC114514-PE, PRC114515-PE, PRC114516-PE e PRC114519-PE, até ulterior pronunciamento daquele juízo; e ii) que fosse intimada a União para, no prazo de 30 (trinta) dias, informasse a existência de eventuais débitos constituídos contra os beneficiários dos referidos precatórios, cujos valores poderão ser abatidos a título de compensação, consoante normativo constitucional estabelecido nos §§ 9° e 10° do art. 100 da Constituição Federal, alterados pela Emenda Constitucional n° 62/09, por entender que, até a conclusão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a expedição de precatórios deverá observar a sistemática prevista na EC 62/09, inclusive no tocante à compensação de débitos. 2. A controvérsia diz respeito à compensação dos débitos fazendários antes da expedição da ordem de pagamento por precatório, nos termos da sistemática introduzida pela EC nº 62/2009. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIN nº 4.357 e 4.425, realizado em sessão plenária no dia 14.03.2013, declarou inconstitucional a compensação de débitos da Fazenda Pública com o crédito a ser pago via precatório, conforme previsto no art. 9.º da CF/88 - "No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial" -, por afronta ao princípio da isonomia. 4. Por outro lado, inexistindo modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não se pode olvidar a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Plenário do STF em controle concentrado, a partir da publicação da ata de julgamento. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, ADC 18 QO3-MC, Relator Min. Celso de Mello, DJe: 18/06/2010); 5. Agravo de instrumento provido.”
    Verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 558 da sistemática da repercussão geral, relativo à “compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora”. O recurso paradigma é o RE 678.360, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2013, dotado da seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECONHECIMENTO, PELO TRF DA 4ª REGIÃO, DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 9º E 10 DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente